Tribunal: TJDFT
Processo: 0037885-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO APRECIADA SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO.RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC, Tema 577, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
III – Paradigma da Corte Superior que se aplica ao caso dos autos quanto à devolução dos valores devidos ao promitente comprador, se integralmente ou parcialmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
IV – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.